Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705387-08.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIS DA SILVA VIANA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007 do §7o do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo que contenha o número de autenticação da operação bancária realizada, referente ao pagamento da Guia de Custas e Emolumentos de ID 38300897. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora